Tribunal: TJPA
Processo: 0804191-83.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804191-83.2022.8.14.0401

APELANTE: JOAO PAULO OSORIO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DE PROVAS PELA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS INDEPENDENTES - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO, EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS E INEXISTÊNCIA DE CONCURSO FORMAL DE CRIME. INCABÍVEIS - PALAVRAS DAS VÍTIMAS TÊM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS E DEVEM PREPONDERAR, MÁXIME QUANDO CONDIZENTES COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Joao Paulo Osório de Oliveira
, em irresignação diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da
11ª Vara Criminal de Belém
/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo
157, §2º, II, c/c artigo 70
, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa (cf. ID
12174957
).

Inconformada, a defesa requer: a) absolvição do apelante por negativa de autoria ou por insuficiência de provas; b) desclassificação do crime de roubo; c) decote da majorante de concurso de pessoas e do concurso formal
(cf.
12174967
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID
12722469
).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID
5454602
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A defesa pede a absolvição do apelante por negativa de autoria ou insuficiência de provas, alegando a imprestabilidade do reconhecimento por foto realizado nos autos.

Sem razão.

Como é cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886, propôs nova interpretação do art. 226, do Código de Processo Penal, dispondo que:

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, constato que a situação dos autos é distinta do mencionado entendimento (
distinguinshing
), uma vez que o reconhecimento por foto não foi o único liame de prova a ligar o apelante ao cometimento do crime.

A verdade é que, ainda na noite do roubo, o aparelho celular de uma das vítimas foi rastreado e localizado dentro do veículo conduzido pelo apelante. Outrossim, para além do fato de ter sido surpreendido com
res furtiva
em seu carro, em situação de flagrância delitiva, o curtíssimo lapso temporal decorrido entre o crime e o seu reconhecimento, ainda que por meio fotográfico, também é importante elemento de distinção em relação ao mencionado julgado, cujo pano de fundo era concernente à fragmentação da memória decorrente de longa passagem de tempo.

Tampouco se pode ignorar a convicção ferrenha dos ofendidos ao declararem, tanto em sede inquisitorial (poucas horas depois do roubo), quanto em juízo (ratificando o que disseram no inquérito), que apelante foi um dos indivíduos que os abordou, descrevendo detalhadamente a cena criminosa na qual esse lhes despojou pessoalmente de seus pertences, sendo capazes, inclusive, de descrever as vestes utilizadas durante o crime (cf. ID’s 12174933, 12174932, 12174931 e 12174930).

Nesse diapasão, ainda que fosse desconsiderado o reconhecimento fotográfico realizado, subsistiriam elementos independentes suficientes para imputar com segurança a autoria delitiva ao apelante.

Sobre o tema, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE. POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS E DA ARMA DE FOGO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 3. Quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, inferem que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao distinguishing em relação a acórdão do STJ em sentido diferente. 4. É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva. 5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 697995 RJ 2021/0317862-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

Pleito indeferido.

Prosseguindo, a defesa pugna ainda pela desclassificação do delito sob testilha, em razão da não apreensão da faca utilizada no crime, argumentando que como “não há objeto que possa provocar a redução da possibilidade de resistência, não se pode afirmar, de toda sorte, que o apelante incorrera no crime de roubo, pois os seus requisitos não são devidamente preenchidos” (página 6, do ID 12191118).

Tampouco tem razão.

Não há que se falar em desclassificação do delito, pois o simples fato de não ter sido apreendida a arma branca não implica na inexistência do crime de roubo, como quer a defesa, já que a utilização desse instrumento serve simplesmente para majorar o tipo penal, em nada tendo a ver com a configuração prevista no
caput
, que exige somente a inversão de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, estando essa devidamente comprovada nos autos, por meio das declarações das vítimas.

Não é demais reforçar que nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas têm especial relevância e devem preponderar, máxime quando coerentes com outras provas existentes no processo. Nesse sentido, colaciono:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. (...) (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Pedido também indeferido.

O apelante requer, ainda, a exclusão dos aumentos de pena decorrentes da majorante do concurso de pessoas e do concurso formal de crimes.

Não lhe assiste razão.

Tanto a pluralidade de agentes, quanto a pluralidade de vítimas, estão fartamente comprovadas nos autos, seja por meio das declarações prestadas pelos ofendidos no inquérito e em juízo, seja pelas declarações categóricas do próprio apelante, quem, frisa-se, não negou que estava presente durante a execução do roubo, embora dele se diga vítima, e não o autor. Nessa senda, destaco os seguintes trechos referentes ao interrogatório (ID 12174934) transcritos a partir da sentença (ID 12174957):

O acusado JOÃO PAULO OSÓRIO DE OLIVEIRA negou a autoria delitiva, alegou que estava trabalhando como motorista de aplicativo, quando por volta das 7h da noite recebeu uma solicitação de corrida próxima ao canal da Pirajás.
Chegando no local foi abordado por três indivíduos que portavam facas
. Durante a ação, os criminosos levaram alguns trocados que o acusado guardava e obrigaram-no a dirigir, dizendo que se tratava de um “sequestro relâmpago”.
Relatou que em dado momento, enquanto rodavam pelas proximidades da Av. Senador Lemos, os acusados avistaram as duas vítimas

e ordenaram que o motorista parasse, realizaram o assalto, roubaram os pertences das vítimas e retornaram rapidamente ao veículo
.

Portanto, a existência de duas vítimas e de mais de um agente criminoso é incontroversa os autos, de sorte que os pedidos de exclusão do concurso de pessoas e do concurso formal denotam mero inconformismo da defesa.

Pedido indeferido.

Finalmente, quanto às supostas contradições elencadas na apelação, entendo que são pequenas, e que decorrem (essas sim) das próprias imperfeições do psiquismo humano. Logo, não possuem o condão de macular a higidez do conjunto probatório.

Ora, todas as declarações contidas no processo (inclusive as do apelante) são convergentes em quase tudo o que importa para a apuração dos fatos: existência do crime de roubo (grave ameaça e inversão da posse),
modus operandi
, pluralidade de agentes e número de vítimas. Apenas no que se refere à autoria delitiva houve divergência, mas somente porque o apelante a negou, eis que também sobre isso houve coesão e firmeza nos depoimentos das vítimas.

Além disso, a tese de que foram criadas falsas memórias nas vítimas e outras teorias das ciências psicológicas trazidas pela defesa na tentativa de infirmar seus os depoimentos, são fragilizadas pelo fato de que o apelante foi reconhecido na mesma noite do crime, depois de ser encontrado com a
res furtiva
em seu veículo, sendo isso devidamente ratificado em audiência, passando com lisura pelo crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nessa linha, não se verifica, como pretende a defesa, espaço para aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, eis que a condenação foi fundada em suficiente arcabouço fático-probatório, o qual demonstra - por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo - a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha, sendo a manutenção do édito condenatório, medida que se impõe
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 07/11/2023